Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Inviável o pedido de absolvição quando efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado pelo réu em detrimento de sua companheira/namorada, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial o Laudo de Corpo de Delito, o depoimento da vítima, do informante e do policial militar.
2. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
3. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.